Tribunal: TJES
Processo: 5032988-79.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032988-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TONY COIMBRA CLARA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5032988-79.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TONY COIMBRA CLARA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TONY COIMBRA CLARA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que visavam a anulação do processo de cassação da CNH do requerente – processo 84459603, decorrente do auto de infração BA 00072062.

O juízo sentenciante fundamentou a decisão da seguinte forma:

[...] Sabe-se que, os atos da Administração Pública se revestem da presunção de legitimidade, que consiste na presunção relativa da regularidade jurídica dos atos dos exercentes de funções administrativas, da qual decorre justamente sua aptidão de gerar efeitos vinculantes erga omnes.

[...]

Na presente demanda, o requerente não produziu nenhuma prova capaz de refutar a legalidade do auto de infração.

[...]

O auto de infração obedeceu aos requisitos constantes no art. 280 do CTB. Quanto a inexistência do nome e assinatura do agente autuador, não há qualquer fundamento que embase tal alegação.

Isso porque o art. 280 do CTB prevê, entre os requisitos, a “identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração”. Assim, observa-se que houve, no auto de infração, a correta identificação do órgão autuador, qual seja, o DETRAN/ES, ora requerido, além da correta indicação do agente autuador, por meio do número de seu documento (nº 224360). Não há qualquer exigência, no CTB, do NOME do agente ou sua assinatura, bastando a sua identificação, a qual foi realizada pelo número de seu documento funcional.

O requerente alega, ainda, que na época da autuação BA 00072062 não estava com o direito de dirigir suspenso, tendo em vista que essa suspensão teve fim em 06/05/2020, com liberação do bloqueio em 13/10/2020.

Entretanto, tal alegação também não merece prosperar. Isso porque a
previsão
do fim da penalidade era a data de 06/05/2020. Entretanto, somente houve a
liberação do bloqueio em 13/10/2020.
Portanto, considerando que a lavratura do
auto de infração BA 00072062 ocorreu no dia 24/09/2020
, a CNH do autor encontrava-se suspensa, o que justifica a autuação.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo, não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme se verifica nas razões recursais,
o recurso não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

O recorrente, em momento algum impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos, limitando-se a repetir
argumentos idênticos aos da petição inicial.

Frise-se: o recorrente não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Destaco que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)